Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
1. Incabível aplicação do princípio da consunção entre os delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação nos casos em que os crimes são de objetividade jurídica diversa e momentos consumativos distintos. Precedentes.
2. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que entre a data da extinção da pena do delito anterior e a nova infração transcorreu prazo superior a 10 anos, afasta-se a valoração negativa de maus antecedentes. Precedentes do STJ.
3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.